Tribunal: TJSP
Processo: 1001462-84.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Contrato de transporte – Queda de passageira dentro do ônibus – Culpa exclusiva da vítima – Inocorrência – Prova dos autos não permite a conclusão de que houve falha na prestação do serviço de transporte – Segundo as imagens extraídas do vídeo apontado nos autos a autora estava distraída quando do acidente, pois mexia em seus pertences (possivelmente

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Contrato de transporte – Queda de passageira dentro do ônibus – Culpa exclusiva da vítima – Inocorrência – Prova dos autos não permite a conclusão de que houve falha na prestação do serviço de transporte – Segundo as imagens extraídas do vídeo apontado nos autos a autora estava distraída quando do acidente, pois mexia em seus pertences (possivelmente uma bolsa ou sacola), sem apoiar as suas mãos em qualquer objeto fixo do ônibus, quando então ela caiu, sendo socorrida pelo passageiro que estava sentado no banco situado à sua frente - Tal passageiro não fez qualquer movimento que pudesse sugerir alteração de velocidade ou freada brusca do veículo, pois seu corpo permaneceu inerte durante todo o movimento de queda da autora, como se o ônibus não tivesse desacelerado - Falta de nexo de causalidade entre a queda sofrida pela autora e o serviço prestado pela ré - Ação indenizatória improcedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.